Tribunal: CARF
Processo: 10660.720830/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720830/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.197 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
AMAURI LUDOVICO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 127/131, lavrada em face da revisão
declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que exige R$
19.634,29 de imposto suplementar, R$ 14.725,71 de multa de ofício de 75%, R$ 9.524,53 de
IRPF (cód 0211), R$ 1.904,90 de multa de mora e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 128/129, foi
constatada omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720830/2011-06
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.197 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720830/2011-06

trabalhista, no valor de R$ 72.395,21, tendo sido compensado o IRRF adicional de R$ 61,98,
referente a esses rendimentos, conforme DIRF e; compensação indevida de imposto
complementar no valor de R$ 9.719,60.
Cientificado em 10/01/2011 (fl. 138), o contribuinte apresentou, em 31/01/2011,
por meio de representante (procuração à fl. 04), a impugnação de fl. 03, instruída com os
documentos de fls. 05/126, onde, em relação à omissão de rendimentos, diz questionar apenas
R$ 38.206,12, uma vez que teria recebido apenas parte dos rendimentos, conforme planilha
anexa. Quanto à compensação indevida de imposto complementar, declara que houve erro ao
declarar na retificadora que teria sido recolhido o valor de R$ 9.719,60. Alega ter anexado
relatório oferecido pela CEF dos alvarás levantados; manifestação do procurador; planilha de
cálculo para esclarecimento do alegado; DIRPF retificadora; documentos comprobatórios, com
base no relatório da CEF e na planilha de cálculo.
Às fls. 08/09, esclarece que, equivocadamente, deixou que vários Alvarás
liberados por meio da CEF, em 2005, fossem liberados no seu no de CPF, em vez do CPF de seus
clientes. Assim, a CEF informou-o como responsável tributário em DIRF quando, na realidade,
deveria responder apenas pelos honorários advocatícios sucumbenciais e/ou previsão contratual.
Tal situação teria sido regularizada por meio de DIRPF retificadora, conforme planilha de
apuração à fl. 10.
O Sujeito Passivo apresentou petição alegando que impugnou o valor total da
Omissão de Rendimentos (fls. 160/161)
O contribuinte impetrou Mandado de Segurança 3047-13.2012.4.013810 (V Vara
– Subseção Judiciária Federal de Pouso Alegre/MG) (fls. 240/251), consistindo na declaração da
nulidade do lançamento, tendo em vista que a impugnação visava todo o crédito tributário, do
qual foi notificado, e, consequentemente, que seja determinado o retorno do PAF n.
10660.720940/2011-60, desmembrado face à ausência de impugnação, ao PAF de origem - PAF
n. 10660.720830/2011 -06, o qual se encontra pendente de julgamento da impugnação, para que
seja analisada a impugnação em relação à totalidade do crédito
O Mandado de Segurança teve denegada a segurança pleiteada (fl. 255).
Foi proferido o acórdão 06-49.761 - 4a Turma da DRJ/CTA (e-fls.147/151) que
por unanimidade de votos julgou procedente em parte a impugnação.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IMPOSTO COMPLEMENTAR
Considera-se como não-impugnada a matéria não contestada ou com a qual o
contribuinte concorda expressamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AJUSTE.
Cabe ajustar o lançamento quando se constata incorreção na apuração da omissão de
rendimentos efetuada nos autos, em face de inconsistências nas informações prestadas
em DIRF.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.197 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720830/2011-06

Cientificado do Acórdão em 18/09/2015 (conforme AR a e-fls. 271), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 15/10/2015, e-fls. 273/277, que contém, em
síntese:
I-Síntese do Processo
II-Do Interesse Recursal
No tocante a primeira parte da decisão, não reconhecimento da impugnação em
relação ao valor (R$ 9.312,12), não há o que recorrer, tendo em vista que o presente valor está
em litígio judicial, transferido para o processo 10660.72094/2011-60.
Contudo, justifica-se o presente recurso, posto que o recorrente é advogado na
área previdenciária, com sociedade de fato e direito constituída desde 1999, inclusive durante o
período do exercício em questão, conforme se comprova anexo (DOC.01.1, e também, através
dos próprios documentos acostados em fase de impugnação: 28, 29, 33, 34, 38, 39, 41, 43, 44,
55, 56, 57, 67, 68, 74, 79, 80, 87, 97, 98, 104, 105, 117, 118, 122 e 123.
São os sócios: Newton Silva de Oliveira, Oswaldo Ribeiro do Nascimento, e
Simone Fonseca Ribeiro.
Todos os profissionais participaram ativamente dos resultados dos processos no
exercício em questão, sendo repassada a cada um a quantia que lhe era devida a título de
honorários, sendo que ao recorrente cabia 25% dos valores recebidos do total.
Ocorre que o recorrente permitiu que vários Alvarás liberados através das
instituições CAIXA ECONOMICA FEDERAL e Banco do Brasil S/A fossem liberados através
de seu CPF, ao invés de requerer ao magistrado que retificasse os alvarás para que estes fossem
liberados no CPF de seus clientes, e/ou fosse emitido alvará em nome de todos os sócios.
Porém, cumpre esclarecer que das procurações "ad judicia" outorgadas pelos
clientes ao recorrente e seus sócios, consta a autorização para levantar alvarás em seus nomes
(DOC. 03).
Assim, tem-se na hipótese, que o crédito de (R$4.848,94) do acórdão da Colenda
4a Turma da DRJ/CTA, deve ser dividido por 1/4(um/quarto), pois mantinha sociedade de
advogados na época do fato gerador da obrigação tributária.
III-DO DIREITO-Da não configuração da hipótese de incidência do Imposto de
Renda em Relação ao Impugnante.
Nos moldes da Constituição Federal, para que seja atendido o Princípio da
Capacidade Contributiva, renda e proventos de qualquer natureza devem representar ganhos ou
riquezas novas que traduzem, para quem os recebe, um aumento patrimonial, entre dois
momentos de tempo.
O art. 43 do CTN explicita que o legislador federal, ao traçar a hipótese de
incidência do Imposto de Renda, só pode juridicizar situações que revelem riqueza nova ou
acréscimos patrimoniais.
Assim, não se pode se considerar renda ou provento do recorrente os valores que
foram repassados por este aos seus respectivos clientes e aos demais sócios advogados, sob pena
de violação da própria definição constitucional de renda e proventos de qualquer natureza.
Logo, em respeito ao Princípio da Legalidade e da Capacidade Contributiva,
previstos e assegurados pela Constituição Federal, requer que após a análise dos documentos a
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.197 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720830/2011-06

serem juntados, seja recalculado o Imposto de Renda Pessoa Física do Impugnante relativo ao
Ano- Calendário 2006/Exercício 2005, utilizando-se como base de cálculo para o imposto os
valores auferidos pelo impugnante, que foram os recebidos dos clientes a título de honorários
advocatícios contratuais e os recebidos mediante precatórios a título de honorários advocatícios
sucumbenciais.
IV-DOS PEDIDOS
1. Pelo exposto, REQUER o conhecimento e provimento deste recurso, para que
seja recalculado o IRPF do Impugnante relativo ao Ano-Calendário 2006/Exercício 2005,
utilizando-se como base de cálculo para o imposto os valores auferidos pelo recorrente que
foram os recebidos dos clientes a título de honorários advocatícios contratuais e os recebidos
mediante precatórios a título de honorários advocatícios sucumbenciais, como medida essencial
de Justiça, com base nos documentos retro juntados às folhas 28, 29, 33, 34, 38, 39, 41, 43, 44,
55, 56, 57, 67, 68, 74, 79, 80, 87, 97, 98, 104, 105, 117, 118, 122 e 123, e documentos anexos.
O contribuinte apresenta petição (fls. 331/332) onde requer a juntada de diversos
documentos, alegando o artigo 16, alínea "c" do §4° c/c §§5° e 6° do Decreto 70235/72.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Quanto à compensação indevida de imposto suplementar de R$ 9.719,60, que
resulta na exigência de R$ 9.312,12 de imposto acrescidos de multa e juros de mora, trata-se de
matéria não impugnada e o crédito tributário foi transferido para o processo 10660.720940/2011-
60, conforme fl. 136. Tal matéria, no que diz respeito a impugnação total do crédito, foi objeto
de discussão judicial, com decisão desfavorável para o contribuinte(fls.253/255), mas não será
tratada aqui, pois como já foi dito o Crédito Tributário foi transferido para outro processo e
inclusive já foi inscrito em dívida como pode ser visto nos documentos às fls. 155/228.
No acórdão de piso foi considerado que o contribuinte apresentou documentos
que comprovaram a determinação judicial no sentido de que os valores pertencentes a diversos
clientes seriam levantados em seu nome. Nesse contexto foi cancelada a Omissão mantendo-se
uma omissão bem menor.
Na Sua impugnação(fl.8/9) o contribuinte diz que é advogado e que
equivocadamente deixou que vários alvarás liberados através da instituição Caixa Econômica
Federal no ano de 2005 fossem liberados através de seu CPF e não como previsão legal, através
do CPF de seus clientes. Acrescenta que deve responder sim, tão somente pelo que efetivamente
recebeu à título de honorários advocatícios sucumbências e/ou por previsão contratual.
Já no Recurso Voluntário(fls. 273/277) acrescenta o argumento que é advogado,
com sociedade de fato e de direito constituída desde 1999, que são sócios : Newton Silva de
Oliveira, Oswaldo Ribeiro do Nascimento, e Simone Fonseca Ribeiro. Diz que todos
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.197 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720830/2011-06

participavam ativamente dos resultados dos processos, e que assim tem-se na hipótese, que o
crédito de R$ (4.848,94) do acórdão da colenda 4a Turma da DRJ/CTA, deve ser dividido por um
quarto, pois mantinha sociedade de advogados na época do fato gerador da obrigação tributária.
Acrescenta ainda alegação III-Do Direito-Da não configuração da hipótese de incidência do
Imposto de Renda em Relação ao impugnante com base no princípio da legalidade e da
capacidade contributiva.
Observa-se que o contribuinte inovou no Recurso Voluntário trazendo argumentos
que não foram apresentados na impugnação.
Considero que não houve uma contestação expressa na impugnação acerca da
divisão com os demais sócios dos rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte do tópico:
Do direito- Da não configuração da hipótese de incidência do Imposto de Renda em relação ao
impugnante com base no princípio da legalidade e da capacidade contributiva.
Desta forma, entendo que é considerada não impugnada a parte do lançamento
que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte na impugnação, ocorrendo a
preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Observo que o contribuinte trouxe no Recurso Voluntário e em petição
apresentada posteriormente novos documentos não trazidos na impugnação.
O Recorrente apresenta contrato (fls. 279/280) entre Sindicato dos Trabalhadores
nas indústrias metalúrgicas, mecânicas, material elétrico, comunicações, material eletrônico,
informática, material de transporte, reparação de veículos e acessórios e de serviços de
reparação, manutenção e conservação de varginha, Elói Mendes, Três pontas, carmo da
cachoeira e monsenhor Paulo, com o contribuinte e outros advogados; contrato social da
sociedade Fonseca, Ludovico, Nascimento e Oliveira Advogados Associados (fls. 281/287);
Contrato entre a associação dos aposentados e pensionistas da união, estado, município e
autarquias, com o contribuinte e outros advogados (fls. 289/291) Termos de ajuste (fls. 292/312
e 314/317), em que consta o nome do contribuinte e outros advogados; contrato de honorários
(fls.313) que consta como profissionais o contribuinte e outros advogados; andamentos
processuais (318/321), em que constam o nome do contribuinte e outros advogados; procurações
(fl.334/379) constituindo como procuradores o contribuinte e outros advogados, mas com alvarás
e RPV em nome do Recorrente.
Compulsando os autos do processo em relação aos valores levantados nos nomes
dos clientes nada mais ficou comprovado além do que já foi apurado.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.197 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720830/2011-06

Fl. 393
DF CARF MF
Original